Tribunal: TJSP
Processo: 2086456-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou à impugnação à penhora de 10% dos rendimentos do executado. Insurgência. Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Penhora não possível neste caso.

Agravo provido.